Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-13.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005406-13.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS CAMPOS RAMOS - CPF: 831.010.631-91 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse em cargo público.

Candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de agente de segurança socioeducativo alega direito subjetivo à nomeação em razão de contratações temporárias, déficit de pessoal e criação de novas vagas.

Sentença afastou a alegada preterição e reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária caracteriza preterição arbitrária; (
ii
) saber se o déficit de pessoal gera direito subjetivo à nomeação; (
iii
) saber se a criação de grupo especializado implica surgimento de vagas; e (
iv
) saber se houve inadequada valoração da prova pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação.

A conversão em direito subjetivo exige prova inequívoca de preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF.

A contratação temporária não configura preterição automática, pois possui natureza excepcional e fundamento legal próprio.

O déficit de pessoal não vincula a Administração à nomeação, diante da discricionariedade e das limitações orçamentárias.

A criação de grupo especializado constitui ato de gestão interna e não implica abertura de vagas.

Ausência de demonstração de ilegalidade ou de preterição arbitrária. Correta análise das provas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interpo
sto por ANDRÉ LUÍS CAMPOS RAMOS
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma. Narra que foi aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo,
conforme Edital
nº 001/2018/SEJUDH/MT, e que, apesar da existência de necessidade de pessoal e preterição arbitrária, não foi nomeado. Argumenta que a manutenção de contratos temporários para o desempenho de funções idênticas às do cargo efetivo, o déficit crônico de servidores atestado por documentos oficiais e a criação do Grupo de Operações Socioeducativas Especializadas (GOSE) em Cáceres, que teria
gerado novas vagas, configuram atos inequívocos da Administração que transformam sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação. Aponta, ainda, que o juízo de primeiro grau realizou uma análise incompleta do acervo probatório, ignorando documentos que comprovariam suas alegações. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, ante o perigo de dano irreparável decorrente do término da validade do concurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido para condenar o recorrido à sua imediata convocação, nomeação e posse, além da co
ndenação nos ônus sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. Sustenta que o recorrente, por ter sido classificado em cadastro de reserva, possui apenas expectativa de direito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311-PI (Tema 784). Afirma que não houve a comprovação de nenhuma das hipóteses excepcionais que gerariam o direito subjetivo à nomeação, como a preterição arbitrária ou a não observância da ordem de classificação. Argumenta que o surgimento de novas vagas não obriga a Administração a prover os cargos imediatamente, sendo um ato discricionário sujeito à conveniência e oportunidade. Requer, assim, o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Delimitação da controvérsia recursal

A insurgência recursal se estrutura em três eixos. O primeiro consiste na alegação de nulidade do processo administrativo por suposta ausência de notificação válida e por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O segundo reside na afirmação de que a sentença
teria sido deficiente ao não enfrentar, de modo específico, a tese alusiva ao acordo de não persecução penal. O
Da Alegada Preterição Arbitrária e do Direito Subjetivo à Nomeação

O ponto central da insurgência recursal reside na tese de que a mera expectativa de
direito
do candidato aprovado em cadastro de reserva teria se convolado em direito subjetivo à nomeação. Para tanto, o recorrente fundamenta sua pretensão em três pilares: a existência de contratações temporárias, o comprovado déficit de pessoal no sistema socioeducativo e o surgimento de novas vagas decorrente da criação de um grupo especializado.

A questão do direito à nomeação de candidatos em concurso público foi objeto de profunda análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), fixou balizas claras para a matéria. Naquela oportunidade, a Corte Suprema reafirmou o entendimento de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito.

Contudo, essa expectativa pode, excepcionalmente, transformar-se em direito subjetivo. O próprio precedente paradigma estabeleceu as situações em que tal fenômeno ocorre, quais sejam: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação.

No caso concreto, é fato incontroverso que o recorrente foi aprovado fora do número de vagas, especificamente na 397ª posição geral e na 38ª posição para o polo de Cáceres, integrando o cadastro de reserva. Portanto, sua situação jurídica deve ser analisada sob a ótica da terceira hipótese excepcional, que exige a demonstração cabal de uma preterição arbitrária e imotivada.

O recorrente alega que a existência de contratos temporários para a mesma função configuraria tal preterição. No entanto, essa alegação, por si só, é insuficiente. A contratação por tempo determinado para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público é um instrumento previsto constitucionalmente e regulado por lei, possuindo pressupostos e finalidades distintas do provimento de cargo efetivo. A simples existência desses contratos não se traduz, automaticamente, em uma burla ao concurso público. Para que se configurasse a preterição, seria necessário demonstrar que tais contratações visam, de forma ilegal e permanente, preencher cargos efetivamente vagos, o que não foi comprovado nos autos de maneira inequívoca. A Administração possui a prerrogativa de avaliar, dentro de sua discricionariedade, se a necessidade é transitória, justificando a contratação temporária, ou permanente, a demandar o provimento de cargo efetivo.

De igual modo, a alegação de déficit de pessoal, ainda que amparada em documentos como o "
lotaciograma
" mencionado nas razões recursais, não gera, isoladamente, o direito à nomeação. A identificação de um quadro de pessoal inferior ao ideal é um diagnóstico administrativo, mas a decisão sobre o momento e a quantidade de nomeações a serem realizadas insere-se no âmbito do mérito administrativo, sujeita a critérios de conveniência, oportunidade e, fundamentalmente, disponibilidade orçamentária. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador público nessa análise, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal.

A decisão de quando e como prover os cargos vagos é uma prerrogativa da Administração, que deve ponderar múltiplos fatores, não se vinculando automaticamente à existência de vacância ou à necessidade do serviço.

Da Inexistência de Novas Vagas e da Inadequada Análise Probatória

O recorrente sustenta, ainda, que a criação do Grupo de Operações Socioeducativas Especializadas (GOSE) em Cáceres teria implicado o surgimento de novas vagas, que deveriam ser preenchidas por aprovados no concurso. Tal argumento não prospera.

Conforme be
m salientado na sentença,
a criação de um grupo de trabalho especializado, com a designação de servidores já efetivos para compô-lo, constitui mera reorganização interna da força de trabalho. Não há nos autos qualquer evidência de que tal ato administrativo tenha resultado na criação de novos cargos por lei ou na vacância de cargos anteriormente ocupados. Trata-se de um ato de gestão, que visa otimizar a prestação do serviço, mas que não tem o condão de gerar direito subjetivo à nomeação para candidatos em cadastro de reserva.

Ademais, a alegação de que o juízo a quo promoveu uma análise incompleta do conjunto probatório não encontra respaldo. A sentença enfrentou todos os pontos controvertidos, valorando as provas apresentadas e concluindo, de forma fundamentada, que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a preterição arbitrária e imotivada. Os documentos juntados, embora possam indicar uma necessidade de serviço, não demonstram o comportamento arbitrário e deliberado da Administração em preterir os candidatos aprovados em favor de contratações ilegais ou a abertura de novo certame.

A decisão recorrida está em perfeita sintonia com a tese firmada no Tema 784 do STF, pois, para que a expectativa se convertesse em direito, seria imprescindível a prova robusta de um ato administrativo que, de forma inequívoca, revelasse a necessidade
premente
de provimento dos cargos e a opção deliberada por um meio ilícito para supri-la. Essa prova não veio aos autos.

Da Ausência de Requisitos para a Tutela de Urgência

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, formulado com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, sua análise resta prejudicada pelo julgamento do mérito do recurso. Contudo, ainda que assim não fosse, o pleito não poderia ser acolhido. Conforme exaustivamente demonstrado, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da medida. A tese do recorrente contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria, o que afasta a verossimilhança de suas alegações.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026